Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-34.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002090-34.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA - CPF: 044.667.268-84 (EMBARGANTE), MARCELO DELMANTO BOUCHABKI - CPF: 257.648.258-90 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por particular contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno da Fazenda Pública, manteve decisão monocrática que reconhecera a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, sem, contudo, deliberar sobre o ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo vencedor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à omissão no julgado quanto à condenação da Fazenda Pública ao reembolso das despesas processuais, embora tenha havido inversão dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. A omissão está configurada, pois, embora tenha sido reconhecida a sucumbência da Fazenda Pública e majorados os honorários advocatícios, deixou-se de aplicar o art. 82, § 2o, do CPC e o art. 39, p.u., da Lei 6.830/1980, que impõem o ressarcimento das despesas ao vencido.
4. A questão é de ordem pública, devendo ser suprida de ofício. A jurisprudência pátria reconhece o dever da parte vencida de reembolsar os valores antecipados pelo vencedor, independentemente de provocação expressa.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o acórdão, a fim de acrescentar a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo embargante.
Tese de julgamento: “A inversão dos ônus sucumbenciais impõe à Fazenda Pública o dever de ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC e art. 39, p.u., da Lei 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2o; L. 6.830/1980, art. 39, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0013933-53.2011.403.6105, j. 04/05/2020; TJGO, ApCiv 0439684-62.2012.8.09.0051, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso de apelação do ora embargante para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 108227/2007, originário do Auto de Infração Ambiental no 150830/2007.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado quanto à condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais por ele adiantadas.

Sustenta que a questão relativa ao ressarcimento das custas processuais constitui matéria de ordem pública, que pode ser apreciada de ofício.

Acrescenta que, tendo ocorrido a inversão dos ônus sucumbenciais em seu favor, faz jus ao ressarcimento das despesas processuais que adiantou.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, a fim de acrescenta ao julgado a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais despendidas como corolário da condenação imposta.

Apresentadas as contrarrazões, pelo não acolhimento dos Embargos.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em análise
, o embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto à ausência de condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais por ele adiantadas, argumentando tratar-se de questão de ordem pública.

Examinando detidamente o acórdão embargado, constato que, de fato, ao manter a decisão monocrática e inverter os ônus sucumbenciais, o julgado limitou-se a tratar dos honorários advocatícios, majorando-os para 17% sobre o valor da causa, sem fazer qualquer menção às custas processuais adiantadas pelo embargante.

A questão relativa ao ressarcimento das custas processuais, quando há inversão dos ônus de sucumbência, constitui matéria que deve ser expressamente enfrentada pelo julgador, sendo decorrência lógica e legal da sucumbência.

O artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil dispõe que
"a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou"
. Complementarmente, o artigo 39, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980 estabelece que
"se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária"
.

Constato, portanto, que o acórdão embargado foi omisso quanto à questão relativa à condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo embargante, matéria que, embora não expressamente suscitada nas razões recursais, configura-se como corolário lógico da inversão dos ônus sucumbenciais e decorrência legal do reconhecimento da procedência do pedido do embargante.

Nesse sentido:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO IMPETRANTE NO MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DA PARTE VENCIDA. 1. As custas dos processos judiciais serão reembolsadas pela parte vencida, seja ela a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal ou suas autarquias e fundações, ou suportadas por quem tiver dado causa ao procedimento judicial. (§ 4o do art. 14 da Lei 9 .289/96) 2. Na hipótese dos autos, restou claro que a embargante, em virtude da greve de seus servidores, não só deu causa ao ajuizamento da ação mandamental, como também restou vencida na demanda, devendo, por isso, reembolsar os gastos dispendidos pela impetrante. 3. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 00139335320114036105 SP, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, 4a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO VENCIDO. 1. O reembolso das custas e despesas processuais suportadas pela apelante é uma consequência natural da parte sucumbente no processo, conforme já previsto no artigo 82, § 2o do Código de Processo Civil, in casu, pela parte executada. 2 - Não há que se falar em majoração de honorários na hipótese de desprovimento do recurso da parte vencedora, como no caso concreto, porque foi ela quem deu causa à demanda recursal e ao trabalho adicional da parte vencida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 0439684-62 .2012.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

Por outro lado, a alegação do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, de que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão não merece acolhimento, uma vez que se trata efetivamente de sanar omissão quanto a ponto relevante que deveria ter sido analisado quando do julgamento do recurso, não de rediscutir questão já decidida.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA
para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para acrescentar a condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo embargante, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025